Tribunal: TJMT
Processo: 1029180-57.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029180-57.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAICON SOUZA ROSA - CPF: 043.381.181-13 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (VÍTIMA), HERBERT LUIZ ROSA DE RESENDE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL
– PLEITO ABSOLUTÓRIO DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA TANTO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMO DA RESITÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

- As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência [com perseguição logo após a fuga e manifesta resistência], tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes do
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 329 do Código Penal
, autorizando, por consequência, a manutenção da integralidade do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso.

APELANTE MAICON SOUZA ROSA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O réu
MAICON SOUZA ROSA
, ir
resignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Unidade Judiciária Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1029180-57.2020.8.11.0003
, na qual fora
condenado
à pena de
7
(sete) anos e 10 (dez) meses de prisão – sic ID 150019269 – pág. 5 [reclusão e detenção unificadas]
,

em regime inicial fechado
, além do pagamento de
753
(setecentos e cinquenta e três)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão da prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 329 do Código Penal
, recorre a esse eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença, o ora apelante restou
absolvido
em relação ao delito previsto no
artigo 129, do Código Penal
, na forma do artigo 386, III e IV do Código de Processo Penal.

Por meio das razões recursais vistas no ID 150019283,
MAICON SOUZA ROSA
pretende ser
absolvido

da imputação do

crime de tráfico de drogas
, ao entendimento de que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, por inexistir substrato probatório apto a manter o édito condenatório, ou ao menos ver o referido
ilícito
desclassificado
para o de posse de entorpecentes visando o consumo próprio
, por ser esse seu único liame com os materiais ilícitos. Por fim, também formula pleito
absolutório
quanto ao
crime de resistência
, sob o viés de que apenas tentou fugir.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto foram juntadas por meio do ID 150019288, pugnando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, a fim de ser integralmente mantida a r. sentença, linha intelectiva também
adotada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 150806167, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
MAICON SOUZA ROSA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante
foi originariamente denunciado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06 c/c arts. 129 e 329,
caput
c/c arts. 61, I, e 69, todos do Código Penal
,
em virtude dos seguintes fatos:

1.o FATO – TRÁFICO DE DROGAS.

No dia 16/10/2020, na Avenida Rui Barbosa, esquina com a Rosa Bororo, entrada do Bairro Vila Canaã, cidade de Rondonópolis/MT,
MAICON SOUZA ROSA
vendia, fornecia, guardava e mantinha em depósito
12 (doze) porções de pasta base de cocaína, em formato de pedras e com massa total de 1,60 g (um grama e sessenta centigramas)
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, no dia e hora supramencionados, a Polícia Judiciária Civil realizava diligências no local acima descrito (conhecido como ponto de tráfico de drogas), quando
visualizou o ora apelante sentado em um sofá, entregando algo para duas pessoas
, dentre elas, uma motociclista, que logo se evadiu.

Realizada a abordagem, assim que
MAICON SOUZA ROSA
viu que os policiais localizaram as porções de droga, saiu em desabalada carreira, conseguindo fugir. Na ocasião, foi também apreendido 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung.

2.o FATO – RESISTÊNCIA.

No dia 20/10/2020, por volta das 08h30min, na Avenida Rui Barbosa, em frente ao antigo “Restaurante La Carreta”, próximo da entrada do Bairro Vila Canaã, também na cidade de Rondonópolis/MT,
MAICON SOUZA ROSA se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra os policiais civis
Hebert Luiz Rosa de Rezende
e
Marcelo Arend De Moura
, ofendendo-lhes a integridade corporal
.

Em cumprimento à ordem de serviço visando a intimação do ora recorrente para ser ouvido na DERF referente ao
1.o FATO
, a equipe policial se deparou com
MAICON
transitando disfarçadamente com uma bicicleta pela Avenida Bandeirantes, sendo que, ao ouvir a ordem de parada, novamente saiu em disparada, e, em determinado momento, foi atingido por um caminhão, contudo, levantou-se e seguiu em fuga.

Os policiais civis lograram interceptar e abordar o recorrente no referido endereço (Avenida Rui Barbosa, em frente ao antigo “Restaurante La Carreta”, próximo da entrada do Bairro Vila Canaã), onde resistiu, mediante violência, ao ato legal dos servidores da Polícia Judiciária Civil, causando-lhes diversas lesões. Em que pese a resistência,
MAICON SOUZA ROSA
foi imobilizado e encaminhado à unidade policial, onde foi interrogado.

Após regular instrução criminal,
MAICON SOUZA ROSA
restou
condenado
pela prática dos
crimes tipificados no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 329 do Código Penal
,
bem como
absolvido
da imputação do delito previsto no
artigo 129, do Código Penal
, nos moldes já relatado. Diante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses defensivas propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

MAICON SOUZA ROSA
almeja ser
absolvido
da integralidade das imputações e,
subsidiariamente
, ver o delito de tráfico de entorpecentes

desclassificado para o de posse visando o consumo próprio
[artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006]
, uma vez que reputa ausente prova da narcotraficância e das elementares do crime de resistência, ao tempo em que sustenta tratar-se de mero usuário, motivo pelo qual entende aplicável no caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ocorre que a
prova da materialidade tanto do crime

de tráfico de entorpecentes como de resistência
encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 150019212 – págs. 4/6); Auto de Resistência (ID 150019212 – pág. 7); Termo de Exibição e Apreensão (ID 150019212 – pág. 12); Laudos Periciais (ID 150019212 – págs. 18/28); Laudo Pericial Preliminar (ID 150019212 – págs. 37/38); Laudo Definitivo (ID 150019220) e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, com pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o delito de uso, os elementos amealhados aos autos atestam que o apelante efetivamente exercia a narcotraficância, além de ter resistido à prisão, uma vez que se opôs à execução de ato legal com violência.

Interrogado pela autoridade judicial (ID 150019267 – pág. 2),
MAICON SOUZA ROSA
negou as imputações, ao tempo que assumiu a propriedade de 02 pedras de pasta-base de cocaína apreendidas, sob a vertente de que seria para o seu próprio consumo. Alegou não ter ofendido a integridade física dos policiais e atribuiu as lesões como sendo consequência da queda que eles sofreram. Por fim, disse que o restante da droga pertenceria à “Negona” que veio correndo e enfiou o entorpecente no vão do sofá.

Também sob o crivo do contraditório (ID 150019267 – pág. 1), procedeu-se à oitiva do
investigador de polícia civil Hebert Luiz Rosa de Rezende
, o qual ratificou todos os termos da denúncia ao exarar que estavam realizando diligências na região do Bairro Vila Canaã, conhecida como ponto de tráfico de drogas na cidade de Rondonópolis/MT, quando visualizaram o recorrente sentado em um sofá na esquina. Os usuários passavam, compravam a droga e saiam rapidamente, inclusive um deles era motociclista, ocasião em que decidiram realizar a abordagem. Quando solicitaram para erguer o sofá [onde na sequência localizaram uma faca e os entorpecentes],
MAICON
empreendeu fuga e, embora tentassem alcançá-lo, não obtiveram êxito.

Seguiu relatando que na ocasião da segunda abordagem, o apelante estava de bicicleta, novamente em situação de fuga, tanto que chegou a ser atropelado por um caminhão baú, mas, mesmo assim, levantou e continuou correndo, quando foi finalmente interceptado. No momento de ser algemado, desferiu socos e chutes, vindo o depoente a sofrer as lesões descritas em laudo pericial [na mão foi a maior lesão, pois quando tentava algemar o braço de
MAICON
, este virou de barriga para baixo, buscando dificultar o algemamento e a sua mão ficou por baixo do corpo dele, de modo que o peso do corpo rasgou a sua mão no asfalto].

Para concluir, explicou que laborou com a mão machucada durante três semanas, no entanto, a lesão inflamou tendo que se afastar das atividades e realizar um tratamento diferenciado para se recuperar. Seu colega de equipe também sofreu lesões causadas pelo apelante, quando este resistiu à prisão e gritava:
“tá me batendo, tá me batendo, tá me batendo”.
O uso da força foi consequência necessária da própria resistência do recorrente, o qual estava comercializando drogas e as entregava aos usuários no local.

Outro não foi o teor do depoimento prestado pelo
investigador de polícia Marcelo Arend De Moura
, ainda na fase investigativa (ID 150019212 – págs. 8/9), ao evidenciar que no dia 16/10/2020 a equipe estava em diligências, quando visualizaram
MAICON SOUZA ROSA
em atitude suspeita. Ele estava sentado em um sofá velho, na região onde o tráfico de drogas é intenso [esquina da Rua Rosa Bororo com a Avenida Rui Barbosa, entrada da Vila Canaã] e foi visto entregando algo rapidamente para um sujeito e depois novamente para outro, motoqueiro que rapidamente se evadiu do local. Diante do ocorrido, realizaram a abordagem para averiguação, sendo certo que no início o apelante colaborou, porém, quando foram encontradas as porções de pasta-base de cocaína, desobedeceu a ordem de parada e disparou a correr.

Perseguiram
MAICON
, o qual voltou correndo pela rua Rosa Bororo, sentido contramão, adentrou em uma residência nessa rua, saiu pelos fundos na Avenida Bandeirantes, virou na Travessa Cornélio onde o perderam de vista. Naquele dia, apreenderam nove pedras de pasta base e o aparelho celular dele. Já na data que prestou o depoimento [20/10/2020], estavam novamente realizando diligências pela região com intuito de encontrar e qualificar o apelante, uma vez que isso não foi possível na abordagem anterior devido à fuga. Encontraram-no andando de bicicleta com um boné enterrado na cabeça e lograram interceptá-lo na Avenida Tiradentes.

Embora emanada ordem de parada,
MAICON
novamente correu da equipe policial, desceu na contramão pela Avenida XV de Novembro, virou a Avenida Bandeirantes, novamente na contramão, onde foi atravessar a rua e foi atingido por um caminhão baú pequeno, que trafegava pela rua. Com o choque, veio ao solo, entretanto, se levantou e continuou correndo, virou na Travessa Cornélio, até o momento em que o alcançaram. O apelante começou a se debater, empurrou membros da equipe, desferiu alguns socos, resistindo à prisão até o momento em que conseguiram algemá-lo. Mesmo depois de algemado, enquanto o colocavam na viatura, ele continuava se debatendo e gritando de forma dissimulada. Houve necessidade do uso de força moderada para imobilizá-lo e, durante o ocorrido, dois membros da equipe policial foram feridos.

Como se sabe, as palavras dos policiais, coerentes e harmônicas [tanto na fase inquisitorial como em juízo, ainda que neste último tenha se procedido a oitiva de apenas um dos policiais] com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual encontra-se isolada nos autos.

E, não obstante o apelante venha sustentando que apenas empreendeu fuga, é certo que após ser alcançado pelos policiais, ofereceu sim resistência, mediante violência exercida contra estes [os quais inclusive sofreram lesões corporais, embora referido crime tenha sido considerado absorvido pelo de resistência, ainda quando da prolação da sentença], opondo-se à execução de ato legal.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIME. DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). RESISTÊNCIA (ART. 329, CP). CONDENAÇÃO (...)
RESISTÊNCIA. RÉU QUE OPÔS À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL DESFERINDO CHUTES E SOCOS CONTRA OS MILICIANOS. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE FORÇA POR PARTE DOS POLICIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.”

(TJ-PR - APL: 00006043820168160079 PR 0000604-38.2016.8.16.0079 (Acórdão), Relator: Desembargador Laertes Ferreira Gomes, Data de Julgamento: 09/10/2020, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/10/2020).

Ace
rca da validade do depoimento policial e da presunção de veracidade deste quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica desse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Outrossim, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito propriamente dito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Acresça-se, outrossim, que embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que essa sua
eventual condição não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.o
3
-
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Ademais, a imputação da propriedade da droga a terceira pessoa restou isolada, mormente quando em nenhum momento na fala dos policiais surge essa pessoa com o epíteto de “Negona”, não havendo como sustentá-la dentro de todo o contexto probatório.

Logo, diante não só das circunstâncias dos fatos, mas da palavra firme dos policiais que inclusive visualizaram o apelante sentado em um sofá, entregando algo para duas pessoas, momentos antes da apreensão da droga nesse mesmo sofá (com perseguição e fuga, vindo
MAICON
a ser preso somente em outra oportunidade, quando também se evadiu e, após ser abordado, ofereceu resistência), demonstrada está,
quantum satis
, a prática das condutas descritas no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 329 do Código Penal
.

Com essas considerações, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes e de resistência,
afastando-se as teses absolutória e desclassificatória.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
MAICON SOUZA ROSA
, mantendo-se irretocável a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Quinta Unidade Judiciária Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1029180-57.2020.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023